Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir a impugnação de ID: 35884901, diga o DF sobre a habilitação dos sucessores de CLEVERSON OLIVEIRA CÉSAR. Brasília, 26 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador